Tribunal: TJBA
Processo: 8004800-50.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004800-50.2021.8.05.0141

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: MELQUIADES DOS SANTOS SILVA FILHO

Advogado(s): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO PELA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DE SÚMULA 438, STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA A DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL, COM O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL, A ELE, REFERENTE. RECONHECIMENTO. DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA.

I. CASO EM EXAME:

1.

APELAÇÃO CRIMINAL interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que declarou extinta a punibilidade do réu pela incidência da prescrição virtual ou em perspectiva, nos autos de ação penal por crimes de lesão corporal, (art. 129, §9º, do CP) e ameaça (art. 147, CP), em contexto de violência doméstica.

2.

Em suas razões, o MP sustenta afronta à Súmula 438 do STJ e requer o afastamento do reconhecimento da prescrição virtual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) a admissibilidade da prescrição virtual ou em perspectiva no ordenamento jurídico brasileiro; e (ii) a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes de lesão corporal, (art. 129, §9º, do CP) e ameaça, considerando os marcos temporais do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A denominada "prescrição em perspectiva" ou "virtual" não encontra amparo legal no ordenamento jurídico pátrio, conforme consolidado na Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça: "
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
". O reconhecimento antecipado dos efeitos da prescrição retroativa, com base em pena hipoteticamente aplicada, carece de previsão legal.

4.

Para o crime de lesão corporal, considerando a pena máxima do crime, ocorrido no dia 24.06.2020 (3 anos), que resulta no prazo prescricional de 8 anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do CP. Nesse sentido, entre a data do recebimento da denúncia (dia 30.11.2021) até a presente data, NÃO decorreu prazo para decretação para a caducidade do crime previsto no art. 129,
§
9
º
, do Código Penal, não sendo o caso de se declarar a prescrição da pretensão punitiva, em face do não decurso do lapso temporal (8 anos).

5.

Quanto ao crime de ameaça (pena máxima de 6 meses), o prazo prescricional é de 3 anos (art. 109, inciso VI, CP). Entre o recebimento da denúncia (30.11.2021) e a presente data – prazo este que já tinha expirado desde antes da sentença, prolatada em 19.05.2025, inclusive-, decorreu prazo superior a 3 anos, configurando-se a prescrição da pretensão punitiva por decurso do lapso temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e parcialmente provido para desconstituir a decisão que decretou a extinção de punibilidade pela prescrição virtual em relação ao crime de lesão corporal, determinando o prosseguimento da ação penal. De ofício, reconhece-se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de ameaça.

Tese: " É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição virtual ou em perspectiva, por ausência de previsão legal, conforme Súmula 438 do STJ."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004800-50.2021.8.05.0141
, provenientes da Comarca de Jacobina/BA, figurando como Recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, Recorrido,
MELQUIADES DOS SANTOS SILVA
, Advogado DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER DO
RECURSO PARA O FIM DE DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, DESCONSTITUINDO A DECISÃO QUE DECRETOU A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE VIRTUAL PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL, DETERMINANDO, EM SEGUIDA, O CONSEQUENTE PROCESSAMENTO DA RESPECTIVA AÇÃO PENAL, EM SEUS ULTERIORES TERMOS
.
De ofício, reconhece-se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em relação
ao crime de ameaça.
E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.
.